Tribunal: TJDFT
Processo: 0000388-26.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000388-26.2017.8.07.0004 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: ANTONIO GOMES DOS SANTOS, CLAUDIA GOMES DOS SANTOS, MARIA APARECIDA GOMES BASTO, MARIA DAS MERCES HOLANDA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA GOMES BASTO DESPACHO Esta Presidência, à ID 11766237, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. Manejados recursos de agravo direcionados às Cortes Superiores, o Superior Tribunal de Justiça (ID 24268634) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.896.526/DF e 1.895.486/DF (Tema 1.074), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que nestes autos, a turma julgadora decidiu a respeito da possibilidade de homologação da partilha e expedição do respectivo formal, independentemente do recolhimento prévio de tributos, em sede de arrolamento comum, e não no âmbito do arrolamento sumário como delimitado no precedente. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014